Tribunal: TJMT
Processo: 0003450-92.2012.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003450-92.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STETOS MED DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.327.070/0001-72 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MARCIA LUCIA CAETANO CASSIANO - CPF: 994.619.199-72 (APELANTE), PEDRO VANDERLEI BATAIELO CASSIANO - CPF: 284.213.029-49 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS, DECORRENTE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INSUBSISTÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA AMPARADA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL E NÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – AÇÃO AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM OUTROS AUTOS – SENTENÇA QUE OBSERVA OS TERMOS DA ANTERIOR DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança ajuizada com base em contrato de adesão a produtos e serviços, o prazo prescricional incidente é o previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. 2. Tendo a ação sido ajuizada menos de cinco anos depois do vencimento da dívida, não há falar em prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, em desobrigação dos avalistas. 3. A pretensão de revisão das cláusulas do contrato objeto da ação de cobrança resta inviabilizada quando a questão já tenha sido resolvida em outros autos, e a sentença determina a observância dos termos da anterior decisão coberta pelo manto da coisa julgada. 4. Mantêm-se os honorários advocatícios de sucumbência fixados com observância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0003450-92.2012.8.11.0051
- CLASSE 198 - CNJ - CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por STETOS MED DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA. – EPP, MARCIA LUCIA CAETANO CASSIANO e PEDRO VANDERLEI BATAIELO CASSIANO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança
” (Proc. no 0003450-92.2012.8.11.0051 – Código 74455), ajuizada contra os apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., sucedido pela apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
“condenar a parte requerida ao pagamento do débito relativamente ao contrato de adesão de produtos e serviços no 303.703.452, com estrita observância aos parâmetros fixados nos autos da ação revisional no 1365-70.2011.811.0051 (Código 34826), desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo”
, determinando que
“após o ajuizamento da ação
(dar-se-á)
a atualização monetária pelo INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”
. A r. sentença ainda condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora/apelada (cf. ID 37563954 a 37563957).

Os apelantes alegam que está prescrita em relação aos avalistas a pretensão de cobrar os valores relativos ao contrato objeto da presente ação, o que conduz à ilegitimidade passiva dos mesmos, já que
“o último aditamento foi realizado em 25/03/2008, com vencimento em 25/03/2009”
, e que,
“uma vez prescrita a ação cambial
(prescrição trienal)
, o credor tem o direito de cobrar o seu crédito por meio de ação de cobrança, porém não dos avalistas, uma vez que a prescrição faz desaparecer a obrigação firmada pelo aval”
.

Sustentam a ausência de fundamentação na sentença apelada, que ampare a procedência do pedido inicial, bem como ofensa ao contraditório e ampla defesa, já que
“o trâmite processual, ao cercear a ampla publicidade, se deu em clara inobservância ao devido processo legal”
, e que
“a falha na publicação da Nota de Expediente deve conduzir à necessária nulidade de todos os atos posteriores”
.

Discorrem que, além do contrato discutido na inicial, a empresa/apelante celebrou com o Banco diversos outros contratos oriundos da mesma conta, sendo que
“após o pagamento de várias parcelas os Apelantes não
(tiveram)
mais condições de contornar o débito”
, sendo que
“os juros, correções e encargos aplicados oneram sobremaneira o real valor devido”
.

Alegam que os juros pactuados foram aplicados de forma abusiva, capitalizados mensalmente, além de não haver clara informação sobre os juros incidentes, pelo que alegam que, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, devem ser afastados os encargos abusivos e determinado o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados.

Aduzem que devem ser minorados os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, já que o valor da dívida se encontra maculado em razão dos juros, multa e demais encargos ilegais aplicados pela parte credora.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja
“reconhecida a desobrigação dos avalistas, já que o aval é garantia presente apenas no direito cambiário”
e, no mérito, seja determinado
“o expurgo da capitalização mensal de juros, admitida a anual, para recálculo da taxa dos juros remuneratórios, com observância, em princípio, da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, e para afastar os encargos moratórios; a repartição igualitária das responsabilidades pelas verbas de sucumbência; a taxa dos juros remuneratórios impondo a aplicação das taxas médias de mercado para operações da mesma espécie, salvo se mais favoráveis para o mutuário as taxas cobradas; bem como, que seja estabelecido que eventuais quantias exigidas a maior, sejam repetidas de forma simples, devendo ser corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso, com juros a partir da citação”
(cf. fls. 296/304).

A ré apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. fls. 306/312).

Constatado que os apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, formulando pedido de assistência judiciária gratuita sem carrear aos autos prova da hipossuficiência alegada, foi determinada a sua intimação para apresentem prova cabal da incapacidade econômica, ou para que promovessem o preparo recursal (cf. ID 42456452), o que foi devidamente cumprido, mediante o recolhimento do preparo, conforme petição e documentos de IDs 43771493 a 43782451.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, e sem maiores delongas, não conheço da preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa, amparada na alegação de que
“o trâmite processual, ao cercear a ampla publicidade, se deu em clara inobservância ao devido processo legal”
, e que
“a falha na publicação da Nota de Expediente deve conduzir à necessária nulidade de todos os atos posteriores”
(cf. ID 37563959 - Pág. 3/4), já que os apelantes sequer esclarecem em que consistiu a ausência de publicidade e qual foi o ato cuja
“falha na publicação”
seria apta a nulificar o procedimento.

As preliminares de ilegitimidade passiva decorrente da prescrição da pretensão autoral em face dos avalistas e de ausência de fundamentação da sentença se confundem com o mérito recursal, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

O Banco do Brasil S.A. ajuizou a presente ação em 18/10/2012, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento do valor atualizado de R$ 51.941,85, referente ao Contrato de Adesão a Produtos e Serviços de Pessoa Jurídica – Crédito Fixo no 303.703-452, celebrado com a primeira ré/apelante em 08/04/2008, no valor de R$ 99.000,00, com vencimento final para o dia 25/03/2009, diante do inadimplemento verificado (cf. ID 37561984 - Pág. 2 a ID

37562458 - Pág. 4), sendo o Banco/credor sucedido pela empresa apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS no curso da ação, tendo em vista a cessão do crédito discutido na inicial (cf. ID 37562955 - Pág. 3 a ID 37562959 - Pág. 2).

Citados, os requeridos apresentaram contestação, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva dos avalistas Marcia Lucia Caetano Cassiano e Pedro Vanderlei Bataielo Cassiano, ao argumento de que a pretensão autoral estaria prescrita em relação a eles, bem como de conexão com a ação revisional no 1365-70.2011.811.0051 (Código 34826).

Após o regular andamento do feito, foi proferida a sentença apelada, com os seguintes fundamentos:

“
(...)
I – PRELIMINARES.

I.1 – DA PRESCRIÇÃO.

Em síntese, a parte ré alega a ilegitimidade passiva dos corréus MÁRCIA LÚCIA CAETANO CASSIANO e PEDRO VANDERLEI BATAIELO CASSIANO, ao argumento que o título que subsidia a pretensão de cobrança encontra-se prescrito e, portanto, houve a descaracterização do aval.

A preliminar não merece acolhimento. Explico

De elementar conhecimento que a cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei no 10.931/2004 com a incidência das disposições constantes da Lei Uniforme de Genebra, de modo que a prescrição da pretensão executiva opera-se em três anos a contar do vencimento da dívida.

Sobre o tema, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Cediço, também, que uma vez prescrita a ação cambial, o credor tem o direito de cobrar o seu crédito por meio de ação de cobrança, porém não dos avalistas, uma vez que a prescrição faz desaparecer a obrigação firmada pelo aval, porquanto a cédula prescrita passa a ser regida pelas regras gerais do direito civil.

De inteira pertinência ao tema versado, eis a jurisprudência pátria:

(...)

Todavia, em que pese o argumentado pela defesa, tal intelecção não pode ser aplicada na espécie, haja vista que o título que embasa a pretensão de cobrança é um contrato de adesão a serviços de créditos, cujo prazo prescricional para execução opera-se em cinco (05) anos, a teor do que preconiza o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Nesse particular, trago à colação o seguinte aresto, mutatis mutandi:

(...)

Desta exegese, a despeito da opção da parte requerente em valer-se das vias ordinárias na tentativa de satisfazer o crédito que alega fazer jus, e considerando que o vencimento da dívida estava previsto para 25.03.2009, não há falar-se em prescrição e, por conseguinte, em ilegitimidade passiva dos corréus, porquanto a ação foi ajuizada na data de 07.11.2012, isto é, previamente ao transcurso do quinquênio prescricional.

Assim, AFASTO a prefacial arguida.

I.2 – DA CONEXÃO.

Neste ponto, sem maiores digressões, verifica-se a impossibilidade de reunião, para julgamento conjunto, da presente ação com aquela revisional de no 1365-70.2011.811.0051 (Código 34826), pois ainda que referidos litígios tenham sido conexos, tal circunstância restou prejudicada em razão do julgamento primitivo do segundo feito.

Aliás, tal intelecção encontra-se sedimentada no verbete sumular no 235/STJ, o qual prescreve que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Destarte, DECLARO PREJUDICADA a conexão.

II – DO JULGAMENTO IMEDIATO DE MÉRITO.

Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

É que, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Nesse sentido:

(...)

Desse modo, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

(...)

Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável duração do processo, conforme o art. 139, II, do CPC e o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, a fim de evitar a produção de provas e a realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, parágrafo único).

Por conseguinte, conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC.

III – DO MÉRITO.

Denota-se dos autos que o litígio versa sobre a cobrança do débito originário do contrato de adesão de produtos e serviços no 303.703.452, perfazendo a quantia atualizada de R$ 51.941,85 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Vislumbra-se dos autos que a parte requerida não contesta a existência da relação jurídica, mas sim os encargos incidentes sobre a dívida.

Anote-se, também, que o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pela parte autora é da parte ré, devendo utilizar-se de todos os meios legais para desconstituir a relação jurídica existente e os valores pleiteados. Preconiza o artigo 373, inciso II do novo Código de Processo Civil o seguinte:

(...)

Diante disso, verifica-se que os requeridos não produziram nenhuma prova que buscasse a desconstituição do negócio jurídico havido entre as partes. De fato, reconhecem a existência do contrato cobrado, assim como requerem a revisão das cláusulas avençadas.

Convém registrar, neste ponto, que a jurisprudência maioritária autoriza a revisão de cláusulas contratuais alegadas em sede contestatória nas ações de cobrança, consoante se infere dos seguintes julgados:

(...)

Ocorre que, nos autos da ação revisional proposta pelos requeridos em desfavor do autor – Processo no 1365-70.2011.811.0051 (Código 34826) – foram mantidos os juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e efeitos da mora. Por outro lado, afastou-se a incidência da multa, determinando, por conseguinte, a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, acrescido de juros desde a citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC a partir da propositura da ação.

Nesse panorama, em que pese os fundamentos lançados pela parte demandada a respeito das mencionadas cláusulas e encargos contratuais, não há como modificar a matéria já transitada em julgado.

Com efeito, a Constituição da República assegura expressamente a proteção à coisa julgada em seu artigo 5o, inciso XXXVI, sendo a respectiva norma tida como cláusula pétrea, in verbis:

(...)

No mesmo sentido, o novo Código de Processo Civil dispõe acerca da imutabilidade da coisa julgada em seu livro I, título I, capítulo XIII, seção V, merecendo destaque os arts. 467 e 468 do referido Codex:

(...)

Sobre a eficácia da coisa julgada, LUIZMARINONI, SERGIO ARENHART e DANIEL MITIDIERO prelecionam:

(...)

Nesta linha de inteleção, estando todas as alegações de ilegalidade acobertadas pela coisa julgada, não restam teses a serem analisadas.

IV – DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento do débito relativamente ao contrato de adesão de produtos e serviços no 303.703.452, com estrita observância aos parâmetros fixados nos autos da ação revisional no 1365-70.2011.811.0051 (Código 34826), desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em vista da sucumbência mínima da parte requerente, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Os apelantes pretendem a reforma da sentença para que
seja
“reconhecida a desobrigação dos avalistas, já que o aval é garantia presente apenas no direito cambiário”
e, no mérito, que sejam afastados os encargos abusivos e determinado o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados pela parte credora.

Ocorre que, como ressaltado na sentença apelada, não se trata de ação ajuizada com base em cédula de crédito bancário, caso em que, de fato, a prescrição da pretensão executiva operar-se-ia em três anos a contar do vencimento da dívida e, por consequência, estando prescrita a ação cambial, o credor teria o direito de cobrar o seu crédito por meio de ação de cobrança apenas da devedora principal e não dos avalistas.

Trata-se, como relatado, de ação de cobrança ajuizada em razão do inadimplemento do
Contrato de Adesão a Produtos e Serviços de Pessoa Jurídica – Crédito Fixo no 303.703-452 com vencimento final para o dia 25/03/2009 (cf. ID 37561984 - Pág. 2 a ID

37562458 - Pág. 4).

O prazo prescricional incidente, portanto, é aquele previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, que diz que prescreve
“em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
.

O vencimento da dívida ocorreu em 25/03/2009 e a ação foi ajuizada em
18/10/2012 (cf. ID 37561984 - Pág. 2)
; assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, em desobrigação dos avalistas.

No mais, os réus/apelantes sustentam a ausência de fundamentação na sentença apelada, que ampare a procedência do pedido inicial, e buscam a revisão

do contrato objeto da cobrança, juntamente com os demais contratos celebrados com o Banco do Brasil, a fim de que
sejam afastados os encargos abusivos e determinado o reembolso em dobro dos valores que entendem terem sido indevidamente descontados pela parte credora.

Todavia, a pretensão dos apelantes esbarra no óbice da coisa julgada, haja vista que a questão já foi resolvida pela sentença proferida nos autos da ação Revisional (Proc. no 1365-70.2011.811.0051 – Código 34826) ajuizada pela primeira apelante Stetus Med contra o credor originário Banco do Brasil, parcialmente modificada com o julgamento do Recurso de Apelação Cível no 38.254/2014 e dos Embargos de Declaração no 122.553/2014, onde já se decidiu, em relação ao contrato ora em cobrança, pela manutenção dos juros remuneratórios
, capitalização de juros, comissão de permanência e efeitos da mora, e pelo afastamento da multa, tendo o acórdão transitado em julgado em 21/05/2015.

E todas essas questões foram bem apreciadas pela sentença ora apelada, que inclusive julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os réus/apelantes
“ao pagamento do débito relativamente ao contrato de adesão de produtos e serviços no 303.703.452, com estrita observância aos parâmetros fixados nos autos da ação revisional no 1365-70.2011.811.0051 (Código 34826)”
(cf. ID 37563956 - Pág. 4), não havendo falar em ausência de fundamentação.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o valor arbitrado pela r. sentença recorrida prestigiou a recomendação legal, pois a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação mostra-se em conformidade com os critérios prescritos no §2o do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos.
M
ajoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11o).

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020